Tribunal: TJES
Processo: 5005598-81.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005598-81.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: KAROLINA GUIMARAES SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5005598-81.2025.8.08.0030

RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA.

RECORRIDO(A): KAROLINA GUIMARÃES SOUZA e YAMA LIDER MOTOS LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO EM ASSEMBLEIA. PAGAMENTO DE PARCELA ANTES DA ASSEMBLEIA. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a liberação de carta de crédito de consórcio e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. A autora aderiu a contrato de consórcio e teve sua cota contemplada em assembleia, sendo posteriormente desclassificada sob alegação de inadimplemento de parcela paga com atraso, embora quitada antes da realização da assembleia.

3. Decisão anterior. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, decretou a revelia de uma das rés e determinou a liberação da carta de crédito, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de liberação da carta de crédito sob alegação de inadimplemento da parcela quitada antes da assembleia; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, com aplicação do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A autora comprovou o pagamento da parcela antes da realização da assembleia, evidenciando sua aptidão para participar do ato de contemplação.

7. A ré não comprovou fato impeditivo do direito da autora, tendo apresentado contrato sem assinatura, o que compromete sua validade probatória.

8. A desclassificação da cota configura falha na prestação do serviço, pois desconsidera pagamento realizado antes da assembleia e impede indevidamente o acesso ao crédito.

9. O dano moral restou caracterizado, pois a conduta da fornecedora ultrapassa o mero aborrecimento e frustra legítima expectativa da consumidora.

10. O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. É indevida a desclassificação de consorciado contemplado quando comprovado o pagamento da parcela antes da assembleia, ainda que com pequeno atraso. 2. A negativa injustificada de liberação de carta de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
Karolina Guimarães Souza

em face de

Yamaha Administradora de Consórcio LTDA
e
Yama Lider Motos LTDA.
, em que a parte autora alega que aderiu em 13/02/2025 a um grupo de consórcio de n° 009044, junto às rés, cujo crédito consorcial previsto totaliza R$ 27.539,00 para fins de aquisição de uma motocicleta Yamaha Fazer 250 ABS, mediante o pagamento de 48 parcelas mensais.

Aduz que a assembleia geral ordinária do grupo referente ao mês de março de 2025 foi realizada em 24/03, cuja cota da autora foi contemplada, todavia a referida contemplação foi desconsiderada sob a alegação de que o pagamento da 2ª parcela, com vencimento em 20/03/2025, foi quitada com atraso, mesmo a requerente alegando que o pagamento foi efetuado em 23/03/2025, ou seja, um dia antes da assembleia, porque a 1ª ré apenas disponibilizou o boleto bancário para pagamento com atraso, o que impediu que a requerente efetuasse o pagamento em tempo hábil.

Pleiteou, mediante tutela de urgência, a liberação imediata da carta de crédito correspondente a cota n° 1002 do grupo n° 009044 e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, além de indenização por danos morais.

A sentença (ID 18010112) decretou a revelia da 2ª ré (Yama Lider Motos LTDA.), bem como julgou procedente o feito de modo a obrigar as requeridas, solidariamente, a liberarem definitivamente a carta de crédito da cota de consórcio sob pena de multa, além da condenação de ambas as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.

A 1ª ré, em suas razões recursais (ID 18010113), alega regularidade da relação contratual entre as partes, aduzindo que a autora não fazia jus à participação na assembleia de contemplação por estar inadimplente na data do vencimento da parcela, em razão do pagamento efetuado em atraso. Defende a ausência de falha na prestação de serviços, destacando que o boleto foi disponibilizado em tempo hábil para adimplemento da parcela e que o não pagamento decorreu de culpa exclusiva da consumidora. Assevera que inexiste ilicitude em sua conduta, sendo indevida a condenação por danos morais outrora arbitrada. Pugna, por fim, pela improcedência do pleito autoral ou subsidiariamente, pela redução da quantia já fixada a título de danos morais.

Contrarrazões de ID 18010117, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo de ID’s 18010114 e 18010115.

Conheço
do recurso inominado interposto, pois foram preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal se restringe em verificar a regularidade da atitude do polo passivo em negar a liberação da carta de crédito da parte autora após contemplação em assembleia sob a justificativa de não adimplemento da 2ª parcela do consórcio em tempo hábil, qual seja, até um dia antes da realização da assembleia.

Estamos diante de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o polo ativo se enquadra como consumidor e o polo passivo, como fornecedor de serviços, nos moldes dos arts. 2° e 3° do CDC.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Vale destacar que, nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto às rés caberia demonstrar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do pleito inicial (art. 373, II).

Nesse sentido, cumprindo seu ônus, a autora acostou aos autos a proposta de adesão de consórcio (ID 18009383), bem como o comprovante de pagamento da 2ª parcela, adimplida em 23/03/2025 (ID 18010085), evidenciando que estava adimplente na data da assembleia.

Em contrapartida, a 1ª ré apenas embasa suas alegações de descumprimento contratual por parte da autora acostando aos autos cópia de contrato de adesão, sem assinatura da aderente, o que não pode ser considerado prova hábil a desconsiderar os direitos que a consumidora ora persegue.

Como bem apontado pelo juízo sentenciante:

A requerida YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, por sua vez, afirma que a desclassificação da requerida teria ocorrido porque houve quitação de mensalidade posterior ao vencimento, em observância as cláusulas 7.2 e 7.3.2, de contrato interno que, supostamente, fora disponibilizado à requerente.

Todavia, observo que o suposto contrato de adesão, documento ID 72528099, encontra-se desprovido de qualquer assinatura, o que macula sua validade, em que pese haver previsão de que a “não confirmação (do pagamento) em tempo hábil para a realização da assembleia geral ordinária (AGO), o consorciado não poderá concorrer a contemplação”.

Em outro sentido, a requerente comprova que o pagamento da mensalidade foi realizado com apenas 03 (três) dias de atraso, mas em data anterior à assembleia, razão pela qual estava apta a participar do ato.

Em ID 68498712, a autora comprova a contemplação de sua cota na assembleia realizada em 24/03/2025.

Assim, mostra-se inválida a desclassificação da cota da requerente, devendo a contemplação de sua cota ser observada.

Conclui-se, pois, que a atitude da ré configura falha na prestação de serviços, independentemente de comprovação de culpa, na forma do art. 14 do CDC.

No tocante aos danos morais, restou comprovado nos autos que a consumidora foi vítima de situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Ante os documentos anexados aos autos, observo que a negativa de reconhecimento da contemplação e/ou a expedição de carta de crédito em favor da autora configura evidente cenário de dissabor causado à cliente, o qual supera o limite do simples aborrecimento.

Nesse aspecto, o dano moral deve ser fixado quando estiver comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassa o mero dissabor, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar do Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) apsectos principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante (R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)